Tribunal: TJPA
Processo: 0001634-63.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001634-63.2013.8.14.0049

APELANTE: VALBER BERNARDES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
- MODALIDADE TENTADA - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO MAIOR REDUTOR POSSÍVEL PARA A TENTATIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Valber Bernardes Lopes, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo por duas vezes nas sanções punitivas do artigo 121 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 8 (oito) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. páginas 1-5, do ID 5128759).

Inconformado
requer: (a) a redução da pena-base do apelante, alegando ter havido
bis in idem
na valoração dos vetores da primeira fase da dosagem; (b) a aplicação do maior redutor possível pela modalidade tentada reconhecida; e (c) a substituição da pena física decorrente, por restritivas de direito
(cf. páginas 11-17, do ID
5128760
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 21-24, do ID 5128760).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. páginas 8-13, do ID 5128761).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DAS REDUÇÕES DAS PENAS BASILARES

A defesa requer a redução da pena-base de ambas as tentativas de homicídio, argumentando que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri incorreu em
bis in idem
ao valorar os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, uma vez que se valeu de fundamentos inerentes ao
modus operandi
nos dois casos, para efetuar o desabono.

Pois bem, trago à baila os fundamentos apresentados pelo MM. Magistrado para negativar os vetores do artigo 59, do Código Penal, dos dois crimes tentados (páginas 2-3, do ID 5128759):

a) Tentativa de Homicídio - vítima Eleonai do Rosário Bernardes.

1. PENA BASE.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se a existência de premeditação, ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, tendo o réu atingido seu próprio primo, na residência da família e com 03 (três) golpes de terçado, o que, indubitavelmente, torno o delito mais reprovável do que já o é.

(...)

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime ocorreu na casa da família, com excesso de agressividade, inclusive contra idosos, onde foi danificado um televisor, sendo a vítima atingida por 03 (três) golpes de terçado, o que torno o crime mais reprovável.

(...)

b) Tentativa de Homicídio - vítima Leônidas Natividade Bernardes

1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se a existência de premeditação, ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, tendo o réu atingido seu próprio avô, na residência da família, o que, indubitavelmente, torno o delito mais reprovável do que já o é.

(...)

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime ocorreu na casa da família, com excesso de agressividade, inclusive contra idosos, onde foi danificado um televisor, o que torna o crime mais reprovável.

À vista dos excertos, e sem necessidade de maiores delongas, observo a necessidade de neutralização dos vetores da culpabilidade. Isso porque são decorrentes de verdadeiro amálgama entre elementos inerentes ao próprio tipo penal, ilações genéricas e vagas sobre a gravidade do delito e um fundamento concreto (o fato do delito ter ocorrido na residência da família), mas concernente às circunstâncias do crime, e não à conduta do agente, o que não pode permanecer. Ora,
ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, os fundamentos utilizados devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado (STJ, REsp 1794854/DF).

Aliás, constato que a referência ao local do crime já consta corretamente nos vetores das circunstâncias do delito, sendo mais uma razão para a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, pois evidente o
bis in idem
.

Por derradeiro, entendo que as circunstâncias do crime estão idoneamente fundamentadas, na medida em que os fatos se deram, conforme referenciado acima, na residência da família, na presença de outros familiares, inclusive da avó do apelante, sendo que tal elemento influencia cabalmente na gravidade do delito, devendo por isso ser mantida a valoração desfavorável.

3 - DA APLICAÇÃO DO MAIOR REDUTOR POSSÍVEL PELA TENTATIVA

A defesa requer genericamente o epigrafado, aduzindo que “o acusado não chegou a consumar o crime em questão, desta forma a redução de 2/3 em razão do
inter criminis
percorrido pelo agente por ser critério de justiça, é a decisão correta a ser tomada”.

Não tem razão quanto ao pleiteado. Senão vejamos.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de fato, a modulação da fração utilizada para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido (STJ, HC 604895/SC).

Nesse diapasão, tem-se que a fixação do redutor é fruto de análise acurada do caso concreto realizada pelo julgador, quem deve observar o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que, quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros do artigo 14, II, do Código Penal.

Com essa premissa em mente, constato que foi exatamente essa, a análise realizada pelo MM. Magistrado, para modular da fração a ser empregada em cada crime, conforme se vê nos trechos da sentença abaixo transcritos (páginas 2-4, do ID 5128759):

Tentativa de Homicídio - vítima Eleonai do Rosário Bernardes

(...)

Há a causa de diminuição de pena da tentativa - Art. 14, II, do Código Penal, a qual aplico no mínimo legal, pois a execução do crime de homicídio chegou relativamente próximo de ser concluída, já que a vítima foi atingida por 03 (três) golpes de arma branca, inclusive no abdômen, sendo necessário a intervenção de 03 (três) pessoas para conter o ímpeto do réu. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em: 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Tentativa de Homicídio - vítima Leônidas Natividade Bernardes

(...)

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, a qual aplico no máximo legal, pois a execução do crime de homicídio foi apenas iniciada, não chegando perto de sua consumação. Assim, reduzo a pena em 2/3 (um terço) [SIC], ficando a mesma em: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Portanto, está escorreitamente embasada a aplicação da fração redutora em cada um dos delitos, razão pela qual as manterei intactas.

4
- DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista que um dos dois vetores negativos da primeira fase da dosimetria de cada crime foi neutralizado, torna-se imperiosa a redução proporcional das penas-bases (STJ, EREsp 1.826.799/RS), sendo a realização de novas dosagens, medida que se impõe.

Anoto, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação das penas-bases (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade das condutas aferidas, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

4.1 - DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA ELEONAI DO ROSÁRIO BERNARDES

Na primeira fase, mantido como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (cf. artigo 65, I, do CP). Não incidem agravantes. Assim, atenuo em 1/6 (um sexto) a pena paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes a ponderar, mas presente a causa de diminuição da tentativa (cf. artigo 14, II, do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), a tornando concreta em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

4.2 - DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA LEÔNIDAS NATIVIDADE BERNARDES

Na primeira fase, mantido como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa (cf. artigo 65, I, do CP) e a agravante em razão da ascendência, pois a vítima é avô do réu (cf. art. 61, II,
e
, do CP). Nesse contexto, ante a colisão de ambas, prepondera a atenuante da menoridade (cf. artigo 67, do CP), pelo que atenuo (com redutor a menor, conforme definido em sentença) a pena paradigma em 1/8 (um oitavo), para estabelecer a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes a ponderar, mas presente a causa de diminuição da tentativa (cf. artigo 14, II, do CP), pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), a tornando concreta em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão.

4.3 - DO CONCURSO MATERIAL E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando que o apelante se valeu de mais de uma ação, com desígnios autônomos, ofendendo duas vítimas diferentes, a aplicação do cúmulo de penas se impõe, consoante artigo 69, do Código Penal.

Nessa linha, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

4.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA FÍSICA EM RESTRITIVAS DE DIREITO

Quanto ao pedido de substituição da pena física por restritivas de direito formulado pela defesa, entendo que não pode prosperar, pois sequer preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da benesse insculpidos no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, o qual exige pena inferior a quatro anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça, quando doloso, o que obviamente não se coaduna ao caso.

Além disso, o quantitativo de pena a que foi condenado o apelante também impede a aplicação do artigo 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/11/2023